Tribunal: STF
Processo: Rcl 55948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Medida cautelar. Participação de vereador em manifestação contra o racismo dentro de igreja. Alegada quebra de decoro parlamentar. Prazo máximo para conclusão do processo de cassação do mandato. Súmula Vinculante nº 46.



1. Reclamação contra decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que negaram a antecipação de tutela recursal e mantiveram o ato da Câmara Municipal de Curitiba que decretou a perda de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar. O fundamento invocado para a punição foi a participação em protesto contra o racismo nas dependências de igreja, após casos de homicídio de pessoas negras com grande repercussão nacional.



2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 46, segundo a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”. De acordo com o reclamante, as decisões impugnadas aplicaram norma municipal que prevê prazo máximo para a conclusão do processo de cassação do mandato superior ao estabelecido pela legislação federal (Decreto-Lei nº 201/1967, art. 5º, VII). 



3. É possível e pertinente tratar a quebra de decoro como crime de responsabilidade quando se trate de ato praticado por prefeito ou vereador. De fato, há precedentes deste Tribunal nesse sentido, nos quais não é feita a distinção entre infração político-administrativa e crimes de responsabilidade em hipóteses como esta (v. Rcl 37.395, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 38.792, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Além disso, a quebra de decoro é tipificada como crime de responsabilidade em inúmeros dispositivos da Lei nº 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade cometidos por autoridades como o Presidente da República, Ministros de Estado e Ministros do STF.



4. As garantias legais do processo de cassação do mandato visam a proteger não só o direito individual do parlamentar, mas, sobretudo, o princípio democrático. Em respeito ao voto popular, tal punição deve resultar de procedimento que observe com rigor as exigências legais. Precedente. 



5. Na hipótese, o respeito ao devido processo legal, para além do aspecto procedimental, assume também uma dimensão substantiva. É que a punição da Câmara Municipal importou em restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão do parlamentar, exercida, no caso específico, em defesa de grupo vulnerável, submetido a constantes episódios de violência.



6. Sem antecipar julgamentos, é impossível, no entanto, dissociar o ato da Câmara de Vereadores de Curitiba do pano de fundo do racismo estrutural da sociedade brasileira. Tal disfunção, ligada ao colonialismo e à escravização em sua origem, se manifesta não apenas em situações de discriminação direta ou intencional, como também na desigualdade de oportunidades e na disparidade de tratamento da população negra.



7. Na situação aqui examinada, e talvez não por acaso, o protesto pacífico em favor de vidas negras, feito pelo vereador reclamante dentro de igreja, motivou a primeira cassação de mandato na história da Câmara Municipal de Curitiba.



8. Tendo em vista os contornos do caso, e em apreciação sumária própria das medidas cautelares, tenho como plausível a alegação de violação à competência privativa da União para dispor sobre a matéria. Por essa razão, determino a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas, sustando-se também a eficácia da Resolução nº 5/2022, da Câmara Municipal de Curitiba. Perigo na demora caracterizado pelo iminente indeferimento do registro da candidatura a deputado estadual e pela proximidade do pleito eleitoral.



9. Liminar deferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Renato de Almeida Freitas Júnior, vereador do Município de Curitiba/PR, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR nos autos do processo nº 0054256-03.2022.8.16.0000, por afronta à Súmula Vinculante nº 46 do STF. Por meio dos atos reclamados, o TJPR indeferiu pedidos de antecipação de tutela recursal apresentados pelo reclamante com vistas à suspensão imediata da Resolução nº 5/2022, da Câmara Municipal de Curitiba, por meio da qual havia sido decretada a perda de seu mandato em razão de quebra de decoro parlamentar. 



    2. A petição inicial destaca que a Câmara Municipal de Curitiba teria se baseado nos seguintes fatos, extraídos do parecer do Relator, para a cassação do mandato: “o Vereador Renato Freitas, em flagrante e injusto abuso do direito de manifestação: a) liderou o movimento popular do dia 05.02.2022 em frente e no interior da Igreja do Rosário; b) perturbou a prática de culto religioso e de sua liturgia; e c) realizou ato político no interior da Igreja do Rosário” (doc. 1, fl. 2). Tal conduta teria vulnerado o artigo 5°, inciso VI, da Constituição Federal[1], bem o art. 3°, III e V; o art. 7°, I; o art. 8°, II, e o art. 10, I, todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba[2].



    3.  O reclamante alega que o processo de cassação do mandato (PED nº 01/22) extrapolou o prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos para a sua conclusão, estabelecido no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, uma vez que a sua tramitação totalizou 131 (cento e trinta e um) dias. Aduz que, nas decisões reclamadas, o Tribunal considerou ser aplicável o art. 46 do Código de Ética e Decoro Parlamentar anexo ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, que fixa o prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a finalização do procedimento. Argumenta que, ao assim proceder, o Tribunal afrontou a Súmula Vinculante nº 46 do STF, que dispõe o seguinte: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    4. Confiram-se trechos relevantes das decisões reclamadas:



    “Numa análise perfunctória, inerente ao presente momento processual, inexiste qualquer ilegalidade na aplicação, pela Câmara Municipal de Curitiba, dos contornos normativos expostos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, em especial no artigo 46, caput, da referida norma, que estatui em dias úteis o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, uma vez que a incidência do Decreto-Lei n° 201/1967 tem caráter meramente subsidiário.



    ‘Decreto-Lei n° 201/1967 



    Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (grifo nosso)’ 



    Regimento Interno da Câmara Municipal 



    ‘Art. 46. A duração do processo de suspensão temporária do mandato e a do processo de perda do mandato não excederá noventa dias úteis, contados da notificação do representado. 



    Parágrafo único. O tempo de duração do processo poderá ser prorrogado com aprovação do Plenário por igual período, uma única vez.’ 



    Ainda a previsão contida no artigo 219 do CPC/2015 tem caráter subsidiário, devendo prevalecer o disposto na mencionada norma regimental, além do que inexiste vedação de que os prazos de natureza material, no âmbito dos processos administrativos, sejam contados em dias úteis”. (doc. 5, fls. 10-11 – grifos do original)



    “Da análise perfunctória dos autos, inerente a este momento inicial, ausentes motivos para alterar o entendimento exarado no bojo da decisão vergastada. Isso porque, o agravante acaba por repisar parte dos mesmos argumentos expostos no Agravo de Instrumento n° 0054256-03.2022.8.16.0000, em especial quanto à inaplicabilidade do prazo decadencial previsto na legislação local, no caso, o artigo 46, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, que estabelece a contagem em dias úteis, devendo incidir o disposto no Decreto-Lei n° 201 /1967. Assim, inexiste, ao menos neste momento inicial, novos argumentos aptos a afastar o entendimento exposto na decisão recorrida, em especial quanto à aparente legalidade dos contornos normativos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, sendo certo que o referido Decreto e o artigo 219, do CPC/2015, a primo ictu oculi, têm caráter meramente subsidiário. Ressalta-se que, inobstante o pedido subsidiário de afastamento dos efeitos da Resolução n° 05/2022, em especial no tocante à inelegibilidade do agravante, a Justiça Eleitoral, recentemente, exarou decisão colegiada, obstando o registro da candidatura do recorrente ao pleito de Deputado Estadual. Ante a ausência da plausibilidade do direito e sendo os requisitos cumulativos, dispensável a análise do periculum in mora. Logo, é de ser indeferida a tutela de urgência recursal, pois ausente a plausibilidade do direito”. (doc. 6, fl. 5)



    5. O reclamante afirma, ainda, que, embora o Tribunal de Justiça tenha enquadrado a conduta do vereador como infração político-administrativa (art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967), e não como crime de responsabilidade (art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967), a Súmula Vinculante nº 46, abarca ambas as espécies de ilícitos. Nesse sentido, apontou que o STF consignou que a competência privativa da União se aplicaria tanto à definição quanto ao procedimento ritual dos crimes de responsabilidade “ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas”. 



    6. Informa que as decisões reclamadas implicam risco de dano grave e irreparável, tendo em vista não só a subtração ilegal do mandato de vereador, mas também o iminente indeferimento definitivo do registro de candidatura a deputado estadual, a vedação ao acesso a recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a proibição de propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A questão jurídica controvertida nos autos consiste em saber se o processo de perda de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar é regido por norma federal ou local, a fim de se apurar a afronta ou não à Súmula Vinculante nº 46 do STF. Mais especificamente, discute-se se o prazo para a conclusão do processo de cassação do mandato seria de 90 (noventa) dias corridos, tal como previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, ou de 90 (noventa) dias úteis, prorrogáveis por igual período, tal como disposto no art. 46 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba/PR.



    9. O debate sobre a observância do devido processo legal no processo de cassação do vereador está inserido num contexto de especial relevância constitucional, já que tal processo foi instaurado em razão da participação de parlamentar negro em protesto contra o racismo nas dependências da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, em Curitiba, após os casos de homicídio de grande comoção nacional nos quais foram vítimas o congolês Moïse Mugenyi, espancado até a morte em quiosque de praia, e de Durval Teófilo Filho, morto por seu vizinho ao ser supostamente “confundido com assaltante”. Como se verá, os fatos subjacentes ao caso indicam não se tratar de processo ordinário de julgamento por quebra de decoro parlamentar, mas de controvérsia de índole constitucional que exige que o controle da observância do devido processo legal se dê à luz da especial tutela da liberdade de expressão e da igualdade racial pelo ordenamento jurídico brasileiro.



    10. A quebra de decoro parlamentar está prevista no art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967, que assim dispõe:



    “Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:



    X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo”.



    11. O dispositivo legal, apesar de mencionar apenas os prefeitos municipais, é aplicável também aos vereadores, por força do art. 7º, § 1º, do mesmo diploma[3]. O art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, a seu turno, estabelece o rito do processo de cassação do mandato do prefeito ou vereador, fixando, no inciso XII, o prazo máximo de noventa dias, contado da data da notificação do acusado, para a sua conclusão. Confira-se:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...)



    VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos”. (grifos nossos)



    12. Por outro lado, o Código de Ética e Decoro Parlamentar anexo ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba também trata da hipótese de quebra de decoro, nos seguintes termos:



    “Art. 3º São deveres fundamentais do Vereador, sem prejuízo de outros legalmente previstos: (...)



    III - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade, não se eximindo de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato; IV - o Vereador deverá apresentar-se à Câmara na hora regimental trajando paletó e gravata e a Vereadora formalmente trajada nos dias designados às sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, exceto nas reuniões de Comissão de que seja membro;



    Art. 7º São infrações ético-disciplinares, puníveis com censura pública, quando não couber penalidade mais grave: 



    I - deixar de observar, salvo motivo justo, os deveres fundamentais do Vereador ou as normas do regimento interno;



    Art. 8º São infrações ético-disciplinares, puníveis com a suspensão de prerrogativas regimentais, quando não couber penalidade mais grave: (...)  



     



    II - deixar de observar os deveres fundamentais do Vereador, previstos no artigo 3º deste Código;



    Art. 10. São procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato: 



    I - o abuso de prerrogativas asseguradas ao Vereador;”.



    13. Ocorre que, ao prever o prazo máximo para a conclusão do processo de cassação do mandato do vereador, o Código de Ética municipal dispõe em sentido diverso do disciplinado no Decreto-Lei nº 201/1967. Veja-se:



    “Art. 46. A duração do processo de suspensão temporária do mandato e a do processo de perda do mandato não excederá noventa dias úteis, contados da notificação do representado.



    Parágrafo único. O tempo de duração do processo poderá ser prorrogado com aprovação do Plenário por igual período, uma única vez”. (grifos nossos)



    14. No caso em apreço, a representação pela cassação do mandato foi admitida pela Mesa da Câmara de Vereadores em 10.02.2022 (doc. 10, fl. 327). A notificação do parlamentar, por sua vez, ocorreu em 22.02.2022 (doc. 11, fl. 31). O julgamento, todavia, só foi concluído em 05.08.2022 (doc. 14, fls. 143-196), tendo a resolução de decretação da perda do mandato (Resolução nº 5/2022) sido expedida em 8 de agosto de 2022 (doc. 14, fl. 197). Como se vê, foram necessários mais de 90 (noventa) dias corridos para a casa legislativa chegar à decisão final.



    15. Embora o art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967 qualifique a quebra de decoro como “infração político-administrativa”, este Tribunal possui precedentes que tratam de forma indistinta essa categoria e a dos crimes de responsabilidade quando se trata de ato praticado por prefeito ou vereador. De fato, na Rcl 37.395, Rel. Min. Luiz Fux (j. em 25.03.2020), reconheceu-se expressamente que não procede “a conclusão de que a Súmula Vinculante 46 diz respeito apenas aos crimes de responsabilidade, não se aplicando, destarte, às infrações previstas no art. 4º do Dec.-lei 201 acerca das quais a legislação local poderia dispor”. Como resultado, entendeu-se pela violação à Súmula Vinculante 46, em razão da aplicação ao caso concreto de legislação local em desacordo com a regra processual prevista no art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1067. Sobre o ponto, o Ministro Luiz Fux esclareceu, ainda, que:



    “O verbete sumular vinculante resultou da conversão da antiga súmula 722 do STF, salientando a competência privativa da União para o estabelecimento tanto dos aspectos materiais quanto processuais da responsabilização dos agentes políticos por crimes de responsabilidade, assim entendidos tanto os crimes comuns praticados por Prefeitos (previstos no art. 1º do Dec.-lei 201/67 e de acordo com a nomenclatura utilizada neste dispositivo legal), quanto as infrações político-administrativas, praticadas por Prefeitos e Vereadores, sujeitas a julgamento pela Casa Legislativa e previstas nos artigos 4º e 7º do Dec.-lei 201/67”. 



    16 Na mesma linha, é possível citar, ainda, as decisões na Rcl. 38.792, Rel. Min. Alexandre de Moraes (j. em 03.02.2020), na Rcl. 37.651, Rel. Min. Alexandre de Moraes (j. em 12.12.2019), e na Rcl. 22.034, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (j. em 08.12.2015).



    17. De fato, o Decreto-Lei nº 201/1967 parece ter sido atécnico ao diferenciar, nos arts. 1º e 4º, crimes de responsabilidade de infrações político-administrativas. Isso porque, enquanto as condutas listadas no art. 1º mais se aproximam de atos tipificados como delitos comuns e são julgadas pelo Poder Judiciário, as previstas no art. 4º são mais consentâneas com o que se costuma tipificar como crime de responsabilidade, atraindo a competência da Câmara Municipal para processar e julgar o acusado. 



    18. É possível, inclusive, fazer um paralelo entre várias condutas arroladas no art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967 e atos tipificados como crimes de responsabilidade pela Lei nº 1.079/1950, que se aplica a autoridades como o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre essas condutas, encontra-se a de “proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo”. Confiram-se os dispositivos pertinentes:



    Decreto-Lei nº 201/1967  



     



    “Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:



    I - Impedir o funcionamento regular da Câmara;



    (...)



    IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade;



    V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária;



    VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro,



    (...)



    IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores;



    X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo”. (grifos nossos)  



     



    Lei nº 1.069/1950  



     



    “Art. 6º São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados:



    1 - tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas Câmaras;”.



    “Art. 8º São crimes contra a segurança interna do país:



    6 - ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional;”.



    “Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração:



    1 - omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo;



    (...)



    7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo”.



    “Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:



    1- Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento da República dentro dos primeiros dois meses de cada sessão legislativa;



    (...)



    11) ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou;”. (grifos nossos)



    19. Portanto, há plausibilidade jurídica na alegação de que a matéria debatida nos autos deve ser disciplinada pelo Decreto-Lei nº 201/1967, e não por normas locais. Assim sendo, o prazo para conclusão do processo de cassação do mandato seria de 90 (noventa) dias corridos, e não úteis. Nessa situação, é verossímil a tese de violação à Súmula Vinculante nº 46, por usurpação da competência legislativa privativa da União de definir as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade como categoria que abrange as infrações denominadas político-administrativas. 



    20. Em reforço ao exposto até aqui, é de se observar que as garantias legais do processo de cassação do mandato visam a proteger não só o direito individual do parlamentar, mas, sobretudo, o princípio democrático. Em respeito ao voto popular, tal punição deve resultar de procedimento que observe com rigor as exigências legais. Nesse sentido, há importante julgado do Plenário desta Corte (MS 25.647 MC, Rel. Carlos Britto, Rel. p/ acórdão Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 30.11.2005) que enfatiza o elevado significado constitucional do respeito ao devido processo legal em processos de cassação de parlamentar. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor:



    “Trata-se de procedimento que, analogamente, ao que sucede com a ação penal, a ação de inconstitucionalidade e a ação popular, escapa ao campo de disposição dos legitimados, porque concerne ao interesse público, e no caso, especificamente, ao interesse público do Parlamento, uma vez que está em jogo, na suposição ou na imputação de quebra de decoro parlamentar, a integridade ética do Parlamento, a qual diz respeito a interesse evidentemente público.



    21. Na hipótese, o respeito ao devido processo legal assume relevância ainda maior, tendo em vista que o ato da Câmara Municipal de Curitiba resulta na imposição de restrição a direito fundamental, afastando a especial proteção conferida à liberdade de expressão de grupos minoritários em manifestações críticas que têm como objeto a tutela de um valor constitucional, qual seja: a igualdade racial. E mais: desconsidera-se, inclusive, a imunidade material conferida aos vereadores pelo art. 29, VIII, da Constituição, que constitui uma proteção reforçada às falas relacionadas ao exercício do mandato, dentre as quais se inclui, por óbvio, a luta antirracista. Vale lembrar, por oportuno, que o Plenário do STF definiu, sob a sistemática da repercussão geral, que “nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos” (RE 600.063, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Luís Roberto Barroso, j. em 25.02.2015).



    22. Por isso, a despeito de haver decisões desta Corte contrárias à aplicação da Súmula Vinculante nº 46 em casos de perda de mandato por prática de infração político-administrativa, a cassação do vereador em questão ultrapassa a discussão quanto aos limites éticos de sua conduta, envolvendo debate sobre o grau de proteção conferido ao exercício do direito à liberdade de expressão por parlamentar negro voltado justamente à defesa da igualdade racial e da superação da violência e da discriminação que sistematicamente afligem a população negra no Brasil. 



    23. Ao se analisar a adequação do rito aplicado ao processo de perda de mandato de vereador ao disposto no Decreto-Lei nº 201/1967, não se pode abstrair o contexto subjacente ao caso. Afinal, o racismo no Brasil é estrutural[4]. Conforme explica o Professor Silvio de Almeida, isso significa que, mais do que um problema individual ou um fator institucional, o racismo “é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade”[5]. Ligado ao colonialismo e à escravização em sua origem, o racismo criou raízes profundas na sociedade brasileira e continua evidente não só em situações de discriminação direta ou intencional[6], mas também na desigualdade de oportunidades e na disparidade de tratamento da população negra[7].



    24. Como fenômeno intrinsecamente relacionado às relações de poder e dominação, esse racismo estrutural não deixa de se manifestar no âmbito político. Não por acaso, o protesto pacífico em favor das vidas negras feito pelo vereador reclamante dentro de igreja motivou a primeira cassação de mandato na história da Câmara Municipal de Curitiba. Não à toa, a população afrodescendente é sub-representada no legislativo local: são apenas 3 vereadores negros em um universo de 38 parlamentares (em uma cidade em que 24% da população é negra)[8]. Também decorre desse caráter estrutural do racismo a desconsideração do fato de que a igreja escolhida para a manifestação foi justamente a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, instituição construída para acolher e abrigar a fé da população negra escravizada, que não podia frequentar as outras igrejas da cidade[9]. Tampouco se pode olvidar que a própria Arquidiocese de Curitiba, apesar de entender que houve algum tipo de excesso, posicionou-se de forma contrária à cassação, reconhecendo que “[a] movimentação contra o racismo é legítima, fundamenta-se no Evangelho e sempre encontrará o respaldo da Igreja”[10]. 



    25. Justamente porque o racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas, é necessário atuar sobre o modo “invisível” de funcionamento das instituições e engrenagens sociais, de modo a evitar a reprodução e a perpetuação das desigualdades raciais. Essa percepção conduz à necessidade de uma atuação reforçada de combate ao racismo onde quer que ele se encontre: inclusive quando ele está refletido na aplicação equivocada de normas procedimentais supostamente neutras. Trata-se de potencial caso de discriminação indireta, relacionado à teoria do impacto desproporcional (disparate impact)[11], que revela que procedimentos e normas pretensamente neutros (i.e., compatíveis com a igualdade formal) podem produzir efeitos práticos sistematicamente prejudiciais a grupos marginalizados, de modo a violar o princípio da igualdade em sua vertente material.



    26. Por tudo isso, sem me pronunciar, de maneira definitiva, sobre o mérito da cassação do mandato em questão, é necessário deixar assentado que a quebra de decoro parlamentar não pode ser invocada para fragilizar a representação política de pessoas negras, tampouco para cercear manifestações legítimas de combate ao preconceito, à discriminação e à violência contra elas. Lembre-se que o exercício da liberdade de expressão, além de ter sido objeto de intensa proteção constitucional, é assegurado pela decisão de eficácia vinculante proferida por esta Corte na ADPF 130.



    27. Além da plausibilidade do direito, está configurado o perigo na demora. De acordo com a petição inicial, é iminente o indeferimento do registro da candidatura do reclamante ao cargo de deputado estadual. Além disso, as eleições se avizinham, estando marcadas para o dia 02.10.2022.



    28. Portanto, em cognição sumária, sendo plausível a alegação de violação à competência privativa da União para dispor sobre a matéria (Súmula Vinculante nº 46) e havendo perigo na demora, entendo que a medida cautelar deve ser concedida.



    29. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF e no art. 992 do CPC, defiro o pedido de medida cautelar, suspendendo os efeitos das decisões reclamadas e da Resolução nº 5/2022, da Câmara Municipal de Curitiba.



    30. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a Câmara Municipal de Curitiba acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    31. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator 



     



    [1] CF/1988, art. 5º, VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;



    [2] Art. 3º São deveres fundamentais do Vereador, sem prejuízo de outros legalmente previstos: (...) III - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade, não se eximindo de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato; IV - o Vereador deverá apresentar-se à Câmara na hora regimental trajando paletó e gravata e a Vereadora formalmente trajada nos dias designados às sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, exceto nas reuniões de Comissão de que seja membro;



    Art. 7º  São infrações ético-disciplinares, puníveis com censura pública, quando não couber penalidade mais grave: I - deixar de observar, salvo motivo justo, os deveres fundamentais do Vereador ou as normas do regimento interno;



    Art. 8º  São infrações ético-disciplinares, puníveis com a suspensão de prerrogativas regimentais, quando não couber penalidade mais grave: (...) II - deixar de observar os deveres fundamentais do Vereador, previstos no artigo 3º deste Código;



    Art. 10.  São procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato: I - o abuso de prerrogativas asseguradas ao Vereador;



    [3] Art. 7º, § 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.



    [4] Stokely Carmichael e Charles Hamilton, Black Power: the politics of liberation, 1967; Michel Wieviorka, O racismo, uma introdução, 2007.



    [5] Silvio Luiz de Almeida. Racismo estrutural. Coleção femini